Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. ART. 157, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande destaque, ainda mais se aliada às demais provas colhidas, principalmente pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante.
3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos.
4. É de notório conhecimento que esse TJDFT acolhe entendimento predominante na jurisprudência pátria no sentido de que a fração de 1/6 da pena base é a adequada para acréscimo em função de agravantes na segunda etapa.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.